Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-21.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007358-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DIEGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.335.061-07 (PACIENTE), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DIEGO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 062.335.061-07 (PACIENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), DORGIVAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 066.992.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SILVA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007358-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DE OFÍCIO – CONVERSÃO DO FLAGRANTE SEM REQUERIMENTO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA PROCESSUAL ACUSATÓRIO ASSEGURADO NA CF/88 – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL – VIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, NA QUANTIDADE INEXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE [140g DE MACONHA] E NA REITERAÇÃO DELITIVA DE OUTRO COACUSADO – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM O FATO – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decretação da prisão preventiva do paciente depende, em qualquer hipótese, de requerimento expresso do Ministério Público, sob pena de violação do sistema processual acusatório assegurado na Carta Magna de 1988.

A prisão preventiva somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, exigindo inequívoca demonstração de uma base empírica idônea, através de elementos objetivos, que justifique a sua necessidade, não bastando o magistrado se valer das previsões contidas no art. 312, do Código de Processo Penal ou de motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas.

A segregação cautelar pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando a quantidade de droga apreendida for inexpressiva e não se tratar de agente com periculosidade acentuada.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007358-21.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: GLÁUCIO ARAÚJO DE SOUZA

PACIENTE:
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT [autos n. 1364- 05.2020.811.0008 - Código 162038].

Aduz o impetrante que:
1)
a prisão do paciente é ilegal, porquanto foi decretada de ofício, na fase inquisitorial, pelo juízo singular, ferindo o disposto no artigo 311, do Código de Processo Penal;
2)
a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea,
porquanto
não estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;
3)
a segregação cautelar não é medida aconselhável, tendo em vista a proliferação do novo coronavírus (COVID-19), bem como pelo fato de o crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa;
4)
a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado;
5)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a monitoração por tornozeleira eletrônica [doc. digital n. 38079977].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares (doc. digital n. 38137958).

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes (doc. digital n. 38381460), e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, com a ratificação da liminar, substituindo a prisão pelas medidas cautelares impostas (doc. digital n. 38455475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020